Tribunal: STF
Processo: ARE 1545466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 52, p. 14-16):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TESE TEMA 69/STF. DIREITO À ASSUNÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM A INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO. MP 1.159/23. LEI 14.592/23. PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NÃO-CUMULATIVIDADE, ANTERIORIDADE NONAGESIAL: INEXISTENTE.



    1. O § 12 do art. 195 da Constituição Federal atribui à lei a definição dos setores da atividade econômica para os quais o PIS e a COFINS, na qualidade de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento, serão não-cumulativas. 2. Além de outras questões relativas à legislação aduaneira e tributária, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem, respectivamente, sobre a não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Ambas, em seu art. 3º, II, preceituam sobre a possibilidade de o contribuinte proceder, após a apuração da base de cálculo destas contribuições, ao desconto de créditos concernentes a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. 3. O Supremo Tribunal Federal alçou à sistemática da repercussão geral a questão atinente ao alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal (RE 841.979 – Tema 756). Em julgamento virtual finalizado em 25.11.2022, firmou compreensão pela autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-cumulatividade prevista no referido dispositivo, desde que respeitados os preceitos constitucionais. 4. Recentemente, entrou em vigor a Lei 14.592/23, publicada em 30.05.2023, a qual positivou as previsões da MP 1.159/23, para, em seus arts. 6º e 7º, alterar a redação do art. 3º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, as quais instituíram o regime não-cumulativo da Contribuição ao PIS e da Cofins. 5. De acordo com a norma legal, os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. 6. Ao vedar o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços, o legislador buscou adequar o ordenamento jurídico ao que restou decidido no Tema 69 do STF, para deixar claro que em nenhuma hipótese o ICMS poderá integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 7. A alteração promovida pela Lei 14.592/23 revela a devida atuação do legislador ordinário, voltada a evitar distorções econômicas e garantir a neutralidade fiscal da incidência das contribuições, com legítimo amparo constitucional ao próprio princípio da não-cumulatividade (artigo 195, § 12º da Constituição Federal). 8. A situação não se enquadra no conceito de majoração ou criação de tributos, justamente porque se limitam a explicitar questão antevista pela legislação tributária, não havendo que se falar em violação à anterioridade nonagesimal. 9. Eventuais insurgências à medida provisória não merecem guarida já que atualmente a questão é tratada pela Lei 14.592, de 2023. 10. Não há que se falar em inconstitucionalidade da MP 1.159/23, publicada no DOU de 12/01/2023. Como cediço, o texto da MP nº. 1.159/23 foi incorporado à MP 1.147/23, sendo esta última convertida na Lei Federal 14.592/23, publicada no DOU de 30/05/2023. 11. A eficácia da MP 1.159/23 teve seu prazo de vigência encerrado em 01/06/2023, conforme Ato Declaratório 40/23 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Uma vez que a Lei Federal 14.592/23 foi publicada antes do término da vigência da MP 1.159/23, conclui-se pela regularidade do procedimento legislativo, considerado o artigo 62, § 3º, da Constituição. 12. A pertinência temática da proposição do Poder Executivo ainda foi observada pelo legislador, pois as duas medidas provisórias de autoria do Executivo foram convertidas na mesma lei, não havendo inovação temática, mas tramitação conjunta. Tanto a MP n 1.159/2023 quanto a MP 1.147/2022 detinham conteúdo tributário, de modo que o procedimento conjunto é razoável e pertinente. 13. Não se verifica violação aos princípios da legalidade, não-cumulatividade, da capacidade contributiva, anterioridade nonagesimal e da vedação ao confisco. Precedentes deste tribunal e do TRF da 4ª Região. 14. Apelação a que se nega provimento.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 75).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca demonstrar que “o acórdão atacado fere diretamente o princípio da não cumulatividade (art. 195, § 12, da CF), o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF), além de comprometer o devido processo legislativo (art. 59, § 2º, da CF), e a correta interpretação do artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN).” (eDOC 87, p. 4)



    Nas razões recursais, sustenta o direito à inclusão do ICMS na apuração dos créditos de PIS e COFINS, afastando-se a aplicação dos artigos 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023 e da Medida Provisória nº 1.159/2023.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da ausência de ofensa ao texto constitucional (eDOC 99).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que trataram de questão semelhante a dos autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05.03.25)



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.472.838-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1.4.2024)



    Em sede monocrática, cito as seguintes decisões: ARE 1.543.598, Rel. Min. André Mendonça, DJe 07.04.25; ARE 1.543.597, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.04.25; ARE 1.542.338, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02.04.25



    Por fim, corroborando com o caráter infraconstitucional da controvérsia, cito a ementa do Tema 1365 da sistemática da repercussão geral:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Créditos de PIS/COFINS. Aproveitamento de valor de ICMS-ST pelo substituído. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou pedido de substituído tributário de aproveitamento do valor de ICMS-ST para creditamento do PIS e da COFINS. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS-ST pago na aquisição de mercadorias para revenda pode ser aproveitado por contribuinte substituído para apurar créditos de PIS/COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.258.842 no regime da repercussão geral (Tema 1.098/RG), fixou tese afirmando a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto tributário na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    4. De igual modo, a jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o aproveitamento de ICMS-ST pelo contribuinte substituído para efeito de creditamento do PIS e da COFINS. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a possibilidade de o contribuinte substituído calcular crédito de PIS/COFINS com o valor de ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente em substituição tributária”. (RE 1.509.608 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18.12.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente